Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO SA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, por GUSTAVO MARQUES MADEIRA e em seu desfavor. Sobreveio decisão desta relatoria que, em cumprimento à RECLAMAÇÃO 50.814 DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até que sobrevenha julgamento final acerca dos expurgos inflacionários no Supremo Tribunal Federal (ID 36926681). BANCO BRADESCO SA apresentou proposta de acordo (ID 54870971). O apelado foi intimado, porém não se manifestou (ID 55746413). Ante o exposto, suspenda-se o feito até a conclusão do julgamento sobre os expurgos inflacionários pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102